Tribunal: TJMT
Processo: 1021981-25.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021981-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS DE AGUIAR - CPF: 667.187.751-34 (APELADO), DEBORA LIMA MARTINS - CPF: 037.738.911-05 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por instituição de ensino em face de sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito educacional, exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A sentença ainda julgou improcedente a reconvenção formulada pela requerida. A apelante sustenta que a quitação não restou comprovada, que o documento de “Nada Consta” é apenas acadêmico e que não houve dano moral indenizável, pleiteando, em consequência, a reforma integral da decisão ou a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apresentação de protocolo de “Nada Consta” é suficiente para demonstrar a quitação dos débitos educacionais; (ii) estabelecer se a negativação posterior, sem comprovação da dívida, configura dano moral indenizável; (iii) determinar se a reconvenção da instituição de ensino possui respaldo probatório suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual entre estudante e instituição de ensino configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, o que impõe à fornecedora o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A emissão de documento de “Nada Consta” pela própria instituição, indicando a inexistência de débitos na data da colação de grau, constitui presunção relevante de quitação das obrigações contratuais assumidas pelo aluno, notadamente quando não infirmado por provas idôneas em sentido contrário.

5. A negativação do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, sem respaldo em débito líquido e certo, configura falha na prestação do serviço e afronta à boa-fé objetiva, ensejando dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento pacífico do STJ.

6. O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 8.000,00, mostra-se razoável e proporcional diante da natureza do ilícito, do grau de culpa da fornecedora, das condições econômicas das partes e do caráter pedagógico da sanção.

7. A reconvenção formulada pela instituição de ensino não se sustenta, por ausência de documentos hábeis a demonstrar a existência, liquidez e exigibilidade do suposto crédito, não bastando extratos internos desprovidos de respaldo contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A emissão de documento de “Nada Consta” pela instituição de ensino é prova suficiente de quitação, salvo prova em sentido contrário.

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa.

3. Cabe à instituição de ensino o ônus de comprovar a existência e exigibilidade de eventual débito em reconvenção fundada em inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, §2º e 6º, III; CPC, arts. 373, II, 783 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1734289/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.02.2021; STJ, AgInt no AREsp 2478429/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 10.06.2024; TJMT, Apelação Cível 1003809-11.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 04.09.2024; TJMT, Apelação Cível 1007319-27.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1021981-25.2024.8.11.0041

IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA X LUIS CARLOS DE AGUIAR

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Morais, proposta por LUIS CARLOS DE AGUIAR, declarando a inexistência dos débitos educacionais apontados, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação. Ainda, julgou improcedente a reconvenção.

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro de valoração das provas ao reconhecer a quitação dos débitos com base em protocolo de “Nada Consta” de natureza exclusivamente acadêmica, sem eficácia financeira.

Afirma que a negativação se deu no exercício regular do direito de crédito diante da inadimplência e que não houve comprovação do pagamento por parte do recorrido. Alega, ainda, a inexistência de dano moral. Pugna pela improcedência da demanda e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório. Requer também o provimento da reconvenção (Id. 289303906).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença e o desprovimento da apelação (Id. 289303912).

Preparo devidamente comprovado (Id. 289749858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a legalidade da negativação do nome do apelado nos cadastros de inadimplentes por supostos débitos educacionais vencidos em 2020, bem como a existência de elementos suficientes para o reconhecimento da quitação e a consequente reparação por danos morais.

A demanda
tem origem
em
negócio jurídico
de serviços educacionais
, em que o autor/apelado alega ter quitado integralmente suas obrigações contratuais junto à instituição educacional antes de sua colação de grau e que a negativação promovida pela requerida/apelada, em 2024, é indevida e lhe causou abalo à honra e à imagem.

De início, saliento que é
inequívoca a configuração da relação de consumo estabelecida entre as partes.

A instituição de ensino apelante, prestando serviços educacionais, é fornecedora, nos termos do artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Por sua vez, o apelado, sendo destinatário final do serviço disponibilizado, é consumidor, à luz do artigo 2º do mesmo diploma legal.

A propósito:

“(...) SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CONFIGURAÇÃO .

(...) 2
. O contrato de prestação de serviços educacionais traduz relação de consumo. (...)”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1734289 MG 2020/0185350-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/02/2021).

No caso em análise, verifica-se do protocolo de “Nada consta” n. 1079302020, emitido em 16/12/2020 pela própria instituição apelante,
que dá conta da inexistência de qual
quer débito em nome do apelado.

Ainda assim, em período posterior, constata-se que a inclusão do nome dele em cadastro de inadimplentes, sem respaldo. Tais documentos são suficientes para demonstrar o adimplemento integral das obrigações pactuadas e a consequente cobrança indevida, em flagrante violação à boa-fé objetiva e ao princípio da confiança que rege as relações de consumo. (Id. 289303855, 2289303860).

Por outro lado, a apelante não apresentou impugnação eficaz e devidamente documentada quanto à suposta inadimplência, sendo dela o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos moldes do artigo 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto à responsabilidade civil, a negativação indevida do nome do apelado em cadastros de inadimplentes, especialmente quando relacionada a débitos educacionais, configura ilícito que enseja a reparação por danos morais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja dano moral in
re

ipsa
(...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2478429 SP 2023/0373458-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/06/2024).

Na fixação do montante indenizatório, devem ser considerados a gravidade da ofensa, a repercussão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, de modo a se evitar tanto o enriquecimento ilícito como minimizar seus danos.

Considerando as peculiaridades do caso, a natureza da relação jurídica, a condição socioeconômica do apelado e a capacidade financeira da instituição de ensino, mostra-se razoável e proporcional o valor arbitrado na origem, correspondente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), por danos morais.

Nesse sentido:

“(...) Comprovada a indevida inscrição, a indenização por dano moral deve ser mantida, visto que a negativação irregular do nome da parte autora constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram
dano
à imagem do indivíduo (
art
. 5º, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato, além de ser devida também a declaração de inexistência dos débitos objeto da negativação.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10038091120198110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024).

“
(...) A indevida negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito configura dano moral in
re

ipsa
, que prescinde de comprovação de prejuízo concreto. (...) A autonomia didático-científica das instituições de ensino superior não pode justificar arbitrariedades, sendo imprescindível a informação clara e adequada aos alunos. A recusa indevida da matrícula na disciplina pendente, somada à negativação, configura falha na prestação dos serviços educacionais, afetando o direito à educação e a projeção profissional do estudante. O valor de R$ 6.500,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, em consonância com os precedentes desta Corte em casos análogos. (...)
(N.U 1007319-27.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 07/04/2025).

No tocante à reconvenção formulada pela apelante, igualmente, não encontra amparo, uma vez que não foram colacionados aos autos documentos idôneos que demonstrassem a exigibilidade da dívida supostamente devida pelo apelado, não bastando extratos financeiros internos, carentes de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme exigido pelo artigo 783 do CPC.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Diante da sucumbência recursal, considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau de apelação, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025